Tribunal: TJDFT
Processo: 0715172-62.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CP. FORMALIDADES ATENDIDAS. NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há nulidade no procedimento de reconhecimento fotográfico quando observadas as formalidades descritas no art. 226 do Código Penal e quando ratificado em juízo.
2. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
3. Inviável o afastamento da causa especial de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas, quando comprovado que o réu praticou o crime em companhia de outro indivíduo.
4. Recurso conhecido e desprovido.